Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700225-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: L. D. C. S. J. AUTORIDADE: NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - NAIJUD D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado O.M.L.J. em favor de L.C.S.J., em face do ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, consistente em determinar a internação provisória do adolescente pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Relata que a representação contra o paciente foi recebida em 6/2/2023, sendo acolhido o pedido de internação provisória. Sustenta que o ato coator não tem amparo legal, pois o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação, nos termos da Súmula 492 do STJ. Ressalta que o ato infracional não foi cometido com violência à pessoa, o que afasta a incidência do art. 122 do ECA e evidencia o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Informa que o menor está cumprindo serviço comunitário e a liberdade assistida, determinados anteriormente, em um lar confortável e com todo suporte ao seu desenvolvimento normal. Aduz que, na ocorrência do dia 19/10/2022, foi homologada remissão como forma de exclusão, aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses e prestação de serviço a comunidade pelo prazo de dois meses, não havendo registro de ocorrência do dia 19/12/2022. Registra que, na ocorrência de 15/12/2022, a casa do paciente foi invadida pela polícia, que procedeu a buscas ilegais, o que tem ocorrido de forma reiterada, sem que a mãe do menor estivesse em casa, sendo apreendida a quantia de R$ 10.690,00 (dez mil seiscentos e noventa reais), sem que houvesse procedimento processual em curso, levando a defesa a mover o Poder Judiciário por meio do Processo n. 0700398-89.2023.8.07.0013. Acrescenta que, em 29/12/2022, houve nova invasão ao domicílio do paciente, vindo a ser apreendida a quantia de R$ 4.237,00 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais). Reforça a jurisprudência sobre a excepcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de internação. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, convalidando-se, no mérito, os seus efeitos, com expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, a presença da fumaça do bom direito, conforme passo a expor. 1. Da proporcionalidade da medida socioeducativa aplicada O procedimento em tela refere-se ao Processo n. 0700711-50.2023.8.07.0013 e tem por objeto o auto de apreensão em flagrante do adolescente L.C.S.J., lavrado em 6/2/2023, em virtude da suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em que pese a tese defensiva acerca da excepcionalidade da medida de internação, a situação espelhada nos autos exige intervenção mais dura e não está meramente relacionada ao ato infracional que é imputado ao paciente, mas, sim, ao fato de se tratar de sua terceira passagem pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude em menos de cinco meses. O ato coator, que se encontra devidamente motivado e fundamentado, noticia que o paciente foi apreendido em 19/10/2022 e 19/12/2022, em virtude de investigação de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, idênticos ao que está em apuração. Na primeira ação, recebeu remissão cumulada com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e, na segunda ação, responde ao processo em liberdade. Trago a destaque trechos da referida decisão: “(...) Fixadas essas premissas, observo, primeiramente, que há no caso concreto em apuração a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria do ato infracional narrado na representação. Tais indícios encontram-se depositados nos elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial quando da lavratura do flagrante, declarações do condutor e demais elementos colhidos em sede policial, notadamente o laudo preliminar de perícia criminal no 52.364/2023, em que consta a apreensão e a análise de 3,82 gramas de substância vulgarmente conhecida como maconha e 13,92 gramas de substância vulgarmente conhecida como cocaína. Por sua vez, entendo que a imperiosa necessidade da decretação da internação provisória também se demonstra presente, tendo em vista o modo repetido com o qual o representado tem se envolvido na prática de atos infracionais graves, em aparente repetição infracional. Por meio da análise das folhas de passagens do representado, extrai-se que em datas recentes – 19/10/2022 e 19/12/2022 – o adolescente respondeu a dois procedimentos de apuração de ato infracional nesta Justiça Especializada do Distrito Federal, em virtude de investigação de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas – idênticos ao ora apurado. Ou seja, em menos de cinco meses, é a terceira apreensão em flagrante de LEONARDO DA CONCEIÇÃO, sendo a última há menos de dois meses. Na primeira ação socioeducativa, o jovem recebeu remissão cumulada com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Já na segunda ação, houve o recebimento da representação ministerial, a qual o jovem está respondendo em liberdade. Portanto, conclui-se que as medidas aplicadas anteriormente não surtiram o efeito esperado de promover a responsabilidade e a integração social do adolescente, afastando-o de uma vez por todas de práticas ilícitas. Ainda nesse sentido, frisa-se que a manutenção do adolescente em liberdade torna concreto o risco de reiteração infracional e abalo à ordem pública, além de gerar a falsa sensação de inaplicabilidade da lei e de ausência de pretensão punitiva/socioeducativa estatal no jovem. Importante ressaltar que, muito embora esta magistrada sempre prestigie o princípio da homogeneidade em suas decisões, o caso em apreço revela-se excepcional pelo curto espaço de tempo entre a distribuição das duas citadas ações socioeducativas e a presente. As circunstâncias também se demonstram especialmente gravosas, pois, segundo indícios colhidos, o jovem supostamente se encontrava em local de grande incidência de prática de tráfico com droga acondicionada de maneira camuflada na bicicleta, a fim de difundir mais de um tipo de substâncias entorpecentes como maconha e cocaína, nos termos do laudo de perícia preliminar. Some-se a isso a circunstância de que, mesmo à míngua de reiteração infracional em seu sentido técnico, as condições pessoais do adolescente, tal como apontadas na oitiva informal realizada pelo Ministério Público, sinalizam que seus vínculos familiares se encontram bastante fragilizados e que seus responsáveis já não conseguem exercer a função de orientação e educação deles esperada, pois o jovem está afastado do ambiente escolar, faz uso reiterado de substâncias entorpecentes e – ao que tudo indica – não possui uma rotina e objetivos delineados que corroborem para o seu crescimento pessoal.” Tal o cenário, a internação provisória do adolescente é medida que se impõe. Diante do exposto, DECRETO a internação provisória de LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, em unidade a ser designada pela Central de Vagas, com fundamento nos artigos 108, caput e parágrafo único, 174 e 184, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Evidencia-se, assim, o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à sua própria formação moral, pois as medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para sua integração social. 2. Da invasão de domicílio Alega a defesa a ilegalidade da ação policial, consistente em entrar na residência do paciente sem autorização e sem mandado judicial. Contudo, a ocorrência policial n. 173/2023-0, que apura o ato infracional que está sendo imputado ao paciente, relata que o jovem foi abordado na rua e a droga foi encontrada em sua bicicleta e no objeto que o jovem havia arremessado ao chão no momento em que avistou os agentes policiais. Não há na referida peça nenhuma menção ao ingresso de policiais no domicílio do paciente, o que torna totalmente infundada a tese defensiva. Nesse descortino, não vislumbro constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem in limine litis, como pretende a defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Oficie-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 15:30:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator